Tribunal: STJ
Processo: 0007186-17.2013.8.26.0197
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2592461 - SP (2024/0088245-
0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CLAUDINEI CARLOS ANDRADE
ADVOGADO
: ALEXANDRE MARIANI SOLON - SP138141
AGRAVADO
: ELAINE DO NASCIMENTO DA SILVA
ADVOGADO
: HENDERSON FÁBIO DOS SANTOS - SP287776
EMENTA
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
PENSIONAMENTO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. REEXAME
DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7
/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
13/05/2025
19/05/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA47585795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 20/05/2025 22:01:26
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: c3b8a3f8-a466-414f-b3a1-e5959e11cf44

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2592461 - SP (2024/0088245-
0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CLAUDINEI CARLOS ANDRADE
ADVOGADO
: ALEXANDRE MARIANI SOLON - SP138141
AGRAVADO
: ELAINE DO NASCIMENTO DA SILVA
ADVOGADO
: HENDERSON FÁBIO DOS SANTOS - SP287776
EMENTA
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
PENSIONAMENTO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. REEXAME
DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7
/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão de fls. 1.113-1.117, na
qual foi negado provimento ao agravo em recurso especial.
A parte agravante sustenta que não se aplica ao caso o óbice da Súmula 7
/STJ, considerando que não haveria necessidade de reexame de provas, apenas
revaloração do conjunto probatório.
Alega que "a colisão entre os veículos noticiados se deu tão somente por
conta, risco e culpa da empregadora do recorrente que o fez se submeter às jornadas
de trabalho que duravam parte da noite e rompiam o dia seguinte, o que, por inegável,
se trata de fato de terceiro a excluir a responsabilidade pelo resultado causado, o que
não foi aceito e merece acolhida nesse recurso".
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Com efeito, verifico que o Tribunal estadual, ao julgar a causa, deixou
registrados os seguintes termos (fls. 1.038-1.049, grifo acrescentado):

A autora narra em sua inicial que em 30.04.2012, enquanto trafegava com sua
motocicleta, o veículo conduzido pelo requerido invadiu a contramão e colidiu com
o veículo da autora, causando-lhe graves ferimentos, e o incapacitando-a para as
atividades básicas do cotidiano e para o trabalho.
Documento eletrônico VDA47337829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/05/2025 15:46:05
Código de Controle do Documento: 4e0504e8-1db0-4a2b-9f4a-661c3b36dd07

O réu, em sua defesa, não controverteu a dinâmica dos fatos narrados na inicial,
mas argumentou pela excludente de responsabilidade, em razão de culpa de sua
empregadora ao expor o réu em excessiva carga horária de trabalho, o que o levou
a adormecer enquanto conduzia o veículo.
[...]
O simples fato de o requerido alegar que adormeceu enquanto conduzia o veículo,
sob o argumento de que "foi arrebatado por intenso estado de sono" por trabalhar
em jornada exaustiva, já revela a culpa
por imprudência e negligência
stricto sensu
sua que lhe deve ser atribuída.
Tal circunstância, ademais, não configura excludente de responsabilidade como
sustenta o apelante. Trata-se de hipótese de fortuito interno, ligada à pessoa, in
casu, e não afasta a culpa ou nexo de causalidade, e consequentemente o dever
de indenizar.
[...]
Dessa arte, o dano decorre de conduta culposa do requerido, estando presentes
os elementos caracterizadores da responsabilidade civil: o dano, o nexo de
causalidade, e conduta culposa do agente.
No que tange à pensão fixada, é devida quando presentes os requisitos, quais
sejam: a incapacidade para o trabalho (total ou parcial), desde que permanente; o
nexo de causalidade e a culpa.
[...]
Acerca dos danos morais, ante o contexto dos autos, considerando os danos
físicos e psíquicos causados à autora cuja culpa é atribuída ao requerido, reputo
caracterizado o dano moral. Os danos estéticos também são evidentes, como
demonstram as imagens coligidas aos autos que acompanham a inicial e o
resultado obtido através da prova pericial.

Do acima transcrito, constata-se que a Corte local, com base nas
circunstâncias do caso concreto e análise das provas dos autos, concluiu que ficou
configurada a necessidade de reparação civil, bem como a ocorrência de danos morais
e estéticos. Ainda, manifestou-se expressamente acerca da alegação de que houve
fato de terceiro, esclarecendo que a hipótese não configura excludente de
responsabilidade.
Nesse contexto, verifico que a revisão do entendimento proferido pelo
Colegiado estadual, no presente caso, demandaria nova investigação acerca dos fatos
e provas contidos no processo, de modo que o recurso especial esbarra no óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
Nesse
sentido,
observa-se
que
os
argumentos
desenvolvidos
pelo agravante não infirmam a conclusão adotada na decisão impugnada, razão pela
qual o presente recurso não merece provimento.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47337829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/05/2025 15:46:05
Código de Controle do Documento: 4e0504e8-1db0-4a2b-9f4a-661c3b36dd07

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.592.461 / SP
Número Registro: 2024/0088245-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00071861720138260197 00071861720138260197718617 718617
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLAUDINEI CARLOS ANDRADE
ADVOGADO : ALEXANDRE MARIANI SOLON - SP138141
AGRAVADO
: ELAINE DO NASCIMENTO DA SILVA
ADVOGADO : HENDERSON FÁBIO DOS SANTOS - SP287776
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLAUDINEI CARLOS ANDRADE
ADVOGADO : ALEXANDRE MARIANI SOLON - SP138141
AGRAVADO
: ELAINE DO NASCIMENTO DA SILVA
ADVOGADO : HENDERSON FÁBIO DOS SANTOS - SP287776
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA47578986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:38:47
Código de Controle do Documento: 7b2c729c-0c73-459f-b230-e7fa2d952fe6

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:38:47
Código de Controle do Documento: 7b2c729c-0c73-459f-b230-e7fa2d952fe6